Tribunal: TJES
Processo: 5014373-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5014373-49.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADO: ALESSANDRO RICARDO DA CONCEICAO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132, DO STJ. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA PELO BANCO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Aplicação do Tema 1.132 STJ, segundo o qual: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
2) Nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e deferir a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na peça de ingresso em favor do banco agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

(id 6775163), no qual pretende o reexame da decisão objurgada (id 29874109
de primeira instância),
que, em sede de “ação de busca e apreensão” (autos n.º 5000690-55.2022.8.08.0007) proposta em face de
ALESSANDRO RICARDO DA CONCEIÇÃO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência vindicada na origem.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Sustenta a Instituição Financeira autora, agravante, em suas razões recursais, essencialmente, que o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato objeto desta lide é suficiente para a constituição do devedor em mora.

Isso porque, na decisão guerreada considerou o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição a necessidade do efetivo recebimento da notificação extrajudicial para que o devedor fosse constituído em mora. E, assim, ocorreu o indeferimento da tutela antecipada de urgência que visava a busca e apreensão de veículo por inadimplemento contratual.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
[...] (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5518494-70.2022.8.09.0000; Relator: Des. Carlos Roberto Fávaro; Primeira Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022).

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé
[...](TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Relator: Des. Luiz Mateus de Lima; Quinta Câmara Cível; J 12/12/2022; DJPR 13/12/2022).

Neste caso concreto, noto que banco recorrente acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento (id 16762019), remetida para o endereço informado no contrato (id 16762014), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao
endereço indicado pelo devedor na avença
, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

(id 6775163)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a
decisão objurgada (id 29874109
de primeira instância) e deferir
a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na peça de ingresso em favor do banco agravante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2024 às 18:50:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50089808032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.